Tribunal: TJSP
Processo: 1500884-80.2022.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Louveira. Sentença que extinguiu a execução, em razão da nulidade da CDA que instruiu o feito, por inobservância aos requisitos do art. 202 do CTN. Irresignação. Cabimento em parte. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. Título executivo que, de fato, não indica o fundamento legal das exigências. Requisitos legais não atendidos.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Louveira. Sentença que extinguiu a execução, em razão da nulidade da CDA que instruiu o feito, por inobservância aos requisitos do art. 202 do CTN. Irresignação. Cabimento em parte. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. Título executivo que, de fato, não indica o fundamento legal das exigências. Requisitos legais não atendidos. Inobservância do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais-LEF). Impossibilidade de emenda da CDA, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Sentença de extinção mantida. Afastamento, contudo, da condenação da parte exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, diante da não sujeição da Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da LEF. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, ante a ausência de fixação de tal verba na origem e o provimento parcial do apelo. Recurso provido em parte.